Tribunal: TJDFT
Processo: 0726739-17.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ESCALADA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. DOSIMETRIA. REPOUSO NOTURNO. CULPABILIDADE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. CONDUTA SOCIAL. CRIME PRATICADO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA ADMISSÍVEL. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA COMINADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pela Defesa contra sentença condenatória pelo crime de furto qualificado tentado (art. 155, § 4o, incisos I e II, c/c art. 14, inciso II, do CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se as qualificadoras da escalada e do rompimento de obstáculo podem ser mantidas na ausência de laudo pericial; (ii) estabelecer se o repouso noturno é fundamento idôneo para a valoração negativa da culpabilidade no furto qualificado; (iii) verificar se a prática de crime durante o cumprimento de pena autoriza a valoração negativa da conduta social; (iv) determinar se o réu possui direito subjetivo à adoção da fração de 1/6 para a exasperação da pena-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser mantida sem laudo pericial quando o vestígio é demonstrado de forma nítida e inequívoca por registro fotográfico e prova oral convergente produzida sob contraditório, em conformidade com o entendimento consolidado do STJ.
4. A qualificadora da escalada configura-se pelo emprego de esforço ou habilidade incomum para transposição de obstáculo vertical, sendo irrelevante a divergência entre o meio de ascensão narrado na denúncia e o efetivamente comprovado, desde que o ingresso se enquadre no núcleo típico da qualificadora.
5. O repouso noturno, inaplicável como causa de aumento no furto qualificado (Tema Repetitivo 1087/STJ), é fundamento idôneo para a valoração negativa da culpabilidade quando o agente deliberadamente se vale do horário para explorar a redução da vigilância sobre o patrimônio alheio.
6. A prática de crime durante o cumprimento de pena em regime semiaberto constitui fundamento autônomo e idôneo para a valoração negativa da conduta social, sem configurar bis in idem com os antecedentes criminais, com a agravante da reincidência ou com as sanções disciplinares previstas na LEP.
7. A fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa constitui critério jurisprudencialmente consolidado neste Tribunal e mais proporcional para a elevação da pena-base, por refletir de modo adequado os limites abstratos do delito e evitar distorções, respeitando a razoabilidade, a proporcionalidade e a individualização da pena.
IV. DISPOSITIVO
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 155, § 4o, incisos I e II, e art. 14, inciso II, do Código Penal; art. 59 do Código Penal; arts. 158 e 167 do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.032.906/MG, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025; STJ, AgRg no HC n. 919.409/RN, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.591.554/DF, Quinta Turma, julgado em 8/10/2024; STJ, HC no 542.400/DF, julgado em 11/2/2020; STJ, Tema Repetitivo 1087; TJDFT, Acórdão no 1704222, 2a Turma Criminal, julgado em 18/5/2023.